Tribunal: TJMT
Processo: 1001592-34.2019.8.11.0028
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001592-34.2019.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CECILIA ALVES DOS SANTOS - CPF: 026.517.781-25 (APELADO), SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS - CPF: 175.904.358-30 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – DIREITO DO CONSUMIDOR - COBRANÇA INDEVIDA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – FALTA DE INTERESSE DE AGIR – REJEITADO - ÔNUS DA PROVA – DANOS MORAIS – MERA COBRANÇA – INDENIZAÇÃO DE CUNHO MORAL EXTIRPADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

I - O interesse de agir consubstancia-se quando o autor tem a necessidade de se valer da via processual para alcançar o bem da vida pretendido, bem como quando a via processual lhe traga utilidade real, ou seja, a possibilidade de que a obtenção da tutela pretendida melhore na sua condição jurídica, motivo pelo qual não lhe falta interesse processual.

II - A mera cobrança indevida não é suficiente para, por si só, ensejar indenização por danos morais, por não se tratar de hipótese de dano moral in re ipsa, sendo necessária a demonstração inequívoca do dano efetivamente suportado, neste sentido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 1001592-34.2019.8.11.0028 interposto por BANCO BMG S.A contra sentença proferida na “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA” onde litiga com CECILIA ALVES DOS SANTOS perante a Vara Única de Poconé - MT.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 104452973 o magistrado de piso julgou parcialmente procedente, a pretensão inicial, com fundamento no inciso I do artigo 487 do código de processo civil, para tornar definitiva a tutela antecipada deferida; declarar a inexistência da contratação do cartão de crédito com rmc, no valor de R$ 1.285,00 e a reserva de margem consignável; restituir a parte autora em dobro, os valores eventualmente descontados indevidamente, a serem apuradas em cumprimento de sentença, desde a data do desconto indevido, corrigidos monetariamente pelo INPC, com incidência de juros de mora de 1% a partir da citação; condenar ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos da súmula no. 362 do STJ; determinar que a parte autora proceda à devolução da quantia de R$ 1.285,00, efetuando o depósito judicial do referido valor à disposição deste Juízo, em favor do banco requerido, devidamente corrigido pelo INPC, a partir da data do crédito efetuado em conta bancária da autora, no prazo de 15 (quinze) dias a partir do trânsito em julgado, comprovando-se nos autos.

Posteriormente, em sede de embargos de declaração, o magistrado de piso sob ID. 104452981 retificou a sentença supracitada para condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês contados a partir da citação (art. 405 do CC) e correção monetária a partir da homologação do presente decisum (Súmula no 362, do STJ).

Em suma, aduz o recorrente sob ID. 104452983 ausência de pretensão resistida - falta de interesse de agir, uma vez que não há notícias de que o Apelante tenha realizado qualquer cobrança referente ao débito questionado. Deste modo, patete a carência de ação, por ausência de interesse processual devendo os pedidos autorais nos termos do artigo 485, VI do Código de Processo Civil;

Alega ausência de ato ilícito, eis que em nenhum momento, agiu com a intenção de violar qualquer direito alheio ou de prejudicar outrem. O Apelante não teve qualquer intenção de lesar ou agir com culpa, como quer fazer crer a Apelada, bem como o juiz sentenciante. Assim, não há que se falar em negligência ou culpa de qualquer espécie no procedimento deste Apelante, nem tampouco há que se falar em responsabilidade objetiva, posto que não há contrato de cartão de crédito consignado ativo para o beneficio indicado nos autos, bem como, a reserva de margem consignada já havia sido excluída, eis que o cartão de crédito consignado foi cancelado em 08/2018;

Afirma que em que pese a alegação de que ocorreram desconto em seu contracheque, não há nos autos qualquer prova nesse sentido. Cumpre esclarecer que, o valor reclamado pela apelada no montante de R$ 47,70 (quarenta e sete reais e setenta centavos) trata–se tão somente da Reserva de Margem Consignada, o que não pode ser confundido com desconto. Desta forma, o valor de R$ 47,70 trata – se apenas da indicação do valor reservado e não de desconto, conforme demonstrado na tela sistêmica abaixo. Nota – se inclusive que no próprio extrato juntado pela Apelada é possível perceber que tal valor trata – se apenas da reserva de margem;

Sustenta que ao contrário do que constou na r. sentença, não há que se falar em dano material no presente caso, tampouco em indenização por danos morais. Isso porque, no caso dos autos não houve utilização do plástico, razão pela qual não houve descontos, apenas a reserva de margem. Ademais, o contrato já foi devidamente excluído, não ocasionando qualquer prejuízo à recorrida;

Registra que a Apelada em momento algum comprova que fora disponibilizado valores em sua conta bancária, tampouco que ocorreram descontos em seu benefício previdenciário. Neste ponto, cumpre esclarecer que, diferentemente do que constou na sentença, o valor de R$ 1.285,00 (um mil duzentos e oitenta e cinco reais) trata – se do limite do cartão que não fora depositado na conta da autora

Contrarrazões sob ID. 104452986 pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de Ação de Obrigação de Fazer com Restituição de Valores c/c Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela Provisória de Urgência proposta por CECILIA ALVES DOS SANTOS, doravante denominada recorrida, em face de BANCO BMG S/A, doravante denominada recorrente.

A parte autora noticiou ter celebrado contrato de empréstimo consignado com o réu, contudo, foi surpreendida com desconto de “reserva de margem cartão de crédito”, aduz que foi “ludibriada” pelo réu, pois acreditou que celebrou simples contrato de empréstimo consignado.

O juiz aquo julgou parcialmente procedente, a pretensão inicial para declarar a inexistência da contratação do cartão de crédito com rmc, no valor de R$ 1.285,00 e a reserva de margem consignável; restituir a parte autora em dobro; condenar ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais); determinar que a parte autora proceda à devolução da quantia de R$ 1.285,00, efetuando o depósito judicial do referido valor à disposição deste Juízo, em favor do banco requerido.

A tese recursal funda-se ausência do interesse de agir, ausência de descontos de valores previdenciários da parte apelada; ausência de danos materiais e morais.

Pois bem.

PRELIMINAR DA FALTA DE INTERESSE DE AGIR.

O interesse de agir consubstancia-se quando o autor tem a necessidade de se valer da via processual para alcançar o bem da vida pretendido, bem como quando a via processual lhe traga utilidade real, ou seja, a possibilidade de que a obtenção da tutela pretendida melhore na sua condição jurídica, motivo pelo qual não lhe falta interesse processual.

Rejeito a preliminar.

MÉRITO.

Primeiramente, é salutar ratificar que os fatos que circundam a relação jurídica travada entre as partes são tipicamente de consumo, eis que os recorrentes enquadram-se nos conceitos de consumidor e fornecedor constantes nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. Assim, é assegurado ao consumidor a aplicação do instituto da inversão do ônus da prova, previsto no art. 6o, VIII, do CDC.

A reparação por dano moral neste caso decorre da acusação autoral de falha na prestação de serviços e ausência de resolução a celeuma em comento.

A responsabilidade civil subjetiva é aquela causada por conduta culposa ou dolosa, ou seja, quando o agente causador do dano praticar o ato com negligencia ou imprudência ou conscientemente dirigir sua vontade à produção do resultado ilícito.

Nesse espeque existe também a responsabilidade civil objetiva, que dispensa a culpa.

O Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078/90, adota a responsabilidade objetiva nos termos dos artigos 12 e 14.

A responsabilidade civil contratual verifica-se quando o dano em ocorre em detrimento da pactuação ou execução de um contrato entabulado entre os envolvidos.

A responsabilidade extracontratual, que também é denominada de aquiliana, tem sua origem e desdobramentos a partir da lei de forma geral, e, quando violado não está expresso em nenhum contrato prévio entre os envolvidos.

Imprescindível salientar que a existência de dano é pré-requisito vital para a configuração de responsabilidade civil e indenização.

Preleciona o professor Rui Stoco:

“O dano é, pois, elemento essencial e indispensável à responsabilização do agente, seja essa obrigação originada de ato ilícito ou de inadimplemento contratual, independente, ainda, de se tratar de responsabilidade objetiva ou subjetiva.” (STOCO, 2007, p. 128).

Para que o dano seja indenizável é necessária à existência de alguns requisitos. Primeiramente é preciso que haja a violação de um interesse jurídico patrimonial ou extrapatrimonial de uma pessoa física ou jurídica, e, é imprescindível também neste caso que exista a prova categórica do prejuízo, bem como de prova que demonstre que o liame fático que originou esse prejuízo tenha nexo de causalidade com o comportamento da apelada.

Insta ressaltar que a responsabilidade de referida apelada/reclamada como fornecedora de serviços é objetiva nos termos do art. 14 do CDC, que assim dispõe:

“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses do prestador do serviço.

O recorrido alega que realizou contratação de empréstimo pessoal com a recorrente, contudo, foi surpreendida com desconto de “reserva de margem cartão de crédito”, assim, a relação jurídica entre as partes é fato incontroverso na lide.

Preleciona o CPC:

“Art. 374. Não dependem de prova os fatos:

I - notórios;

II - afirmados por uma parte e confessados pela parte contrária;

III - admitidos no processo como incontroversos;

IV - em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade.”

O recorrente, por sua vez, afirma que nenhum valor foi descontado do benefício previdenciário da parte apelada e que o valor de R$ 47,70 (ID. 104452952 - Pág. 1) refere-se a margem consignável.

Compulsando detidamente os autos, verifico que inexiste contrato de fornecimento de cartão de crédito entre os litigantes, apesar da parte requerente/apelada confessar a relação jurídica havida com a instituição financeira em relação a outra transação bancária, motivo pelo qual, o valor descontado do benefício previdenciário da consumidora é indevido.

É valido destacar que a incidência da Lei 8078/90 traz como possível consectário o da inversão do ônus da prova desde que sejam verossímeis as alegações da parte autora ou for hipossuficiente, segundo regras de experiência (CDC, 6o, VIII).

As lições de Moacyr Amaral Santos, na obra "Primeiras Linhas de Direito Processual Civil", vol. 2, 12.a edição, 1989, Ed. Saraiva, págs. 346/347) ensinam que:

“O critério para distinguir a qual das partes incumbe o ônus da prova de uma afirmação é o interesse da própria afirmação. Cabe provar a quem tem interesse de afirmar; portanto, quem apresenta uma pretensão cumpre provar-lhe os fatos constitutivos e quem fornece a exceção cumpre provar os fatos extintivos ou as condições impeditivas ou modificativas”.

Incumbe à reclamada provar a veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as suas assertivas são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 373, inciso II, do NCPC.

“A regra do ônus da prova é um indicativo para o juiz se livrar do estado de dúvida e, assim, julgar o mérito e colocar fim ao processo. Tal dúvida deve ser paga pela parte que tem o ônus da prova. Se a dúvida paira sobre o fato constitutivo, essa deve ser suportada pelo autor, ocorrendo o contrário em relação aos demais fatos” (Prova, Revista dos Tribunais, 2009, p. 160 )”.

Por fim, depreende-se das alegações deduzidas na inicial e dos documentos carreados aos autos, que os fatos narrados não devem ser considerados causa ensejadora de dano moral, por tratar-se de mera cobrança.

Neste passo, a jurisprudência nacional é assente também no sentido de que a mera cobrança indevida não é suficiente para, por si só, ensejar indenização por danos morais. Veja-se:

“Quanto à possibilidade de configuração do dano moral presumido, saliente-se que a jurisprudência do STJ não reconhece a existência de dano moral in re ipsa pela mera cobrança indevida caracterizadora de falha na prestação de serviço público” (AgRg no AREsp 698.641/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 23/6/2015; AgRg no AREsp 673.768/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 23/4/2015; AgRg no REsp 1.516.647/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 22/5/2015).

“Inexistindo qualquer ato restritivo de crédito, a mera cobrança de valores por serviços não contratados não gera danos morais indenizáveis. Para afastar tal conclusão, seria necessário o revolvimento do substrato fático-probatório dos autos, o que é vedado em Recurso Especial, conforme dispõe o enunciado da Súmula 7 desta Corte.” (AgRg no REsp 1474101/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 5/3/2015).

A mera cobrança indevida não é suficiente para, por si só, ensejar indenização por danos morais, por não se tratar de hipótese de dano moral in re ipsa, sendo necessária a demonstração inequívoca do dano efetivamente suportado.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL unicamente para extirpar os danos morais deferidos, confirmando a declaração de inexistência de contratação do cartão de crédito não solicitado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2021